Tribunal: STF
Processo: RE 270428
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO QUE
 LHE
RECONHECEU O DIREITO DE TER VENCIMENTOS CALCULADOS COM BASE NO
SALÁRIO MÍNIMO. ARTS. 7º, INC. IV, E 39, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
               A decisão recorrida interpretou a regra  do  art. 7º,
 inc. IV, da Constituição
Federal, de aplicação obrigatória aos servidores civis por força do
 art. 39, § 2º, da
mesma Carta, no sentido de que deve ela ser compreendida como alusiva,
 exclusivamente,
ao vencimento básico, sem a inclusão das vantagens, adicionais,
 gratificações, etc., que
são meras contingências do patrimônio funcional do servidor.
              Entendimento que diverge do conferido por  esta Corte no
 RE 197.072 e RE 199.098.
              Recurso extraordinário conhecido e provido.